Tribunal: TJSP
Processo: 0015828-95.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Apelo do Ministério Público buscando a tipificação dos fatos no artigo 1o da Lei no 9.613/98 – Descabimento – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria bem caracterizadas pela prova oral colhida em solo policial, reiterada em Juízo – Dosimetria que não merece

Ementa:

APELAÇÃO – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Apelo do Ministério Público buscando a tipificação dos fatos no artigo 1o da Lei no 9.613/98 – Descabimento – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria bem caracterizadas pela prova oral colhida em solo policial, reiterada em Juízo – Dosimetria que não merece reparos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0015828-
95.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON OSWALDO
CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015828-95.2016.8.26.0577 -Voto no 00283
2
Apelação no. 0015828-95.2015.8.26.0577
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Anderson Oswaldo Carneiro
Vítima: Felipe dos Santos Xavier
Comarca: São José dos Campos
Magistrado (a): Eduardo de França Helene
Voto no 00283
APELAÇÃO Estelionato Artigo 171, “caput”, do Código Penal
Apelo do Ministério Público buscando a tipificação dos fatos no
artigo 1o da Lei no 9.613/98 Descabimento Conduta que se
amolda ao delito tipificado no artigo 171, “caput”, do Código
Penal Materialidade e autoria bem caracterizadas pela prova oral
colhida em solo policial, reiterada em Juízo Dosimetria que não
merece reparos Condenação mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 196/200, que condenou Anderson Oswaldo Carneiro, como incurso no artigo 171,
“caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (meses) meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo
legal. Observado o disposto no artigo 44, § 3o, do Código Penal, a pena privativa de
liberdade foi convertida por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: 1) prestação
de serviços à comunidade; 2) prestação pecuniária no valor de R$750,00 (setecentos e
cinquenta reais) em favor da vítima Felipe.
O apelante, em razões de recurso (fls. 206/210), alega que o
réu deve ser condenado como incurso no crime tipificado no artigo 1o da Lei no 9.613/90,
uma vez que o dinheiro depositado em sua conta, subtraído da vítima mediante fraude, fora
apropriado por terceira pessoa não identificada, tendo o réu, pois, atuado no sentido de
favorecer referida pessoa.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 224/226).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 235/237).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015828-95.2016.8.26.0577 -Voto no 00283
3
Em que pese o inconformismo do d. representante do
Ministério Público, o recurso não merece prosperar.
Consta na denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2016, por
volta das 13h20min, alguém se fazendo passar pelo primo da vítima, de nome Anderson
Oswaldo Carneiro, ora apelado, ligou para ela, dizendo que, por ter se envolvido em um
acidente de trânsito, necessitava de que essa lhe emprestasse a quantia de R$1.000,00 (um
mil reais) para pagar as despesas do evento. Ante a negativa da vítima, pediu, então,
R$750,00, dizendo que pagaria tal valor depois de três. A vítima Felipe efetuou o depósito
na conta bancária informada. no 013 00063708-5, agência 351, da Caixa Econômica
Federal, conforme de fls. 05, importância essa que foi sacada no mesmo dia. Decorrido o
lapso temporal acordado, ao ser procurado, o réu disse a vítima que desconhecia os fatos e
informou que havia emprestado a conta a um tio, falecido em 21 de janeiro, o qual lhe
disse que necessitava de uma conta bancária para receber o pagamento, pois à época estava
trabalhando na construção civil.
Consta, ainda, da peça acusatória que nenhum elemento
probatório da versão do réu foi carreado aos autos, sequer a certidão de óbito do referido
familiar.
Pois bem, diante da conduta praticada pelo sentenciado, não
há que se falar, em crime de lavagem de dinheiro, conforme bem destacado pelo d.
magistrado “a quo”:
“(...) Inicialmente, observo que a conduta do agente,
conforme os fatos descritos na denúncia, subsume-se a tipo penal diverso do previsto no
artigo 1o da Lei no 9.613/98, de modo que, com fulcro no artigo 383, do Código de
Processo Penal, DESCLASSIFICO a conduta do acusado para declará-la como incurso
nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, com a observação de que não há
prejuízo a ele porque se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica feita pelo
Ministério Público.
Não há que se falar em lavagem de dinheiro até por ausência
de anterior infração penal autônoma, tendo sido o engodo um meio de execução do crime.
Tampouco se pode cogitar de favorecimento real, pois o acusado foi o único beneficiário
do dinheiro depositado em sua conta, não tendo sido demonstrado que prestou auxílio a
outrem destinado a tornar seguro proveito do crime. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015828-95.2016.8.26.0577 -Voto no 00283
4
Destarte, a autoria e a materialidade do crime de estelionato é
inquestionável, conforme boletim de ocorrência (fls. 04/05), extrato de depósito (fls. 05),
termo de declarações da vítima (fls. 09/10), bem como pelas demais provas colhidas sob o
crivo do contraditório.
A vítima FELIPE DOS SANTOS XAVIER afirmou que
recebeu uma ligação de uma pessoa, dizendo ser seu primo Anderson, cuja voz era muito
parecida, e que havia batido o carro em Jacareí, na frente do “Frango Assado”. Em um
primeiro momento pediu para encontrar a vítima, que disse não ser possível, então, a
pessoa ao telefone, solicitou que lhe emprestasse a quantia de R$1000,00 e, ao receber
outra negativa de Felipe, alegou havia batido o carro e necessitava pagar as despesas
oriundas do evento. Então pediu o valor de R$750,00, que deveria ser depositado na conta
de terceira pessoa, envolvida no incidente automobilístico, afirmando que pagaria tal
quantia depois de três dias. A vítima, então, efetuou o depósito, conforme solicitado.
Decorrido o prazo acordado, ligou para o número de telefone do qual recebera a ligação,
sem sucesso, então foi até a casa de seu primo, onde esse disse nada saber aceca do
ocorrido.
Interrogado, ANDERSON OSWALDO CARNEIRO disse
que já “respondeu” a um assalto foi condenado e cumpriu a pena. Acerca dos fatos, alegou
que emprestou sua conta para um tio, que havia saído da cadeia, chamado Flávio, o qual
justificou que precisava de uma conta bancária para receber um dinheiro, porém, seu tio
faleceu em 21 de janeiro. Afirmou, ainda, que, após o ocorrido, não movimento mais a
conta e que o cartão ficou com a esposa do tio.
É fato que Felipe foi vítima de um golpe, ao depositar a
quantia de R$750,00 na conta de terceiro, acreditando ser em nome de seu primo.
Inobstante o sentenciado tenha alegado desconhecer a origem
ilícita do dinheiro, imputando a um tio, falecido após os fatos, não há o menor indício de
que isso tenha realmente acontecido.
Ademais, ainda que não se possa atribuir ao sentenciado a
autoria do telefonema feito à vítima, solicitando-lhe dinheiro, é certo que a voz era
parecida, bem como as provas apontam ter sido ele o beneficiário do depósito realizado
por Felipe, efetuando o saque do valor solicitado tão logo feito o depósito (fls. 69), de
modo que concorreu para o estelionato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015828-95.2016.8.26.0577 -Voto no 00283
5
Destarte, considerando a versão do sentenciado sem qualquer
respaldo no conjunto probatório e que foi ele o beneficiário do valor depositado pela
vítima, restou comprovado o engodo e o prejuízo sofrido pela vítima e, portanto,
configurado o crime de estelionato, tipificado no artigo 171, 'caput”, do Código Penal, é de
rigor a manutenção da sua condenação.
As penas a ele impostas foram fixadas com equilíbrio e
justiça, não merecendo reparo algum.
A esse respeito, como bem consignou o d. magistrado “a
quo”:
“Na primeira fase verifico que as circunstâncias do art. 59,
do CP, são favoráveis ao acusado, sendo as condições do
crime normais à espécie, portanto, fixo a pena base no seu
mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase presente a agravante da reincidência
genérica, conforme verificado a fls. 171. Com isso, aumento
na fração de 1/6, fixando-se a pena em 01 (um ano e 02
(dois) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na terceira fase não constato qualquer causa de aumento ou
diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 11
(onze) dias-multa, para o qual estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO para resgate da pena, tendo em vista sua
reincidência e o quantum da pena inferior à quatro anos
(enunciado de Súmula no 269 do C. STJ).
Nessa toada, muito embora o réu seja reincidente em crime
doloso roubo (fls. 171), fato que, em tese, inviabilizaria a
substituição da pena, anoto que, nos termos do §3o, do art.
44, do CP, é facultado ao juiz aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja
socialmente recomendável e a reincidência não se tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015828-95.2016.8.26.0577 -Voto no 00283
6
operado em virtude da prática do mesmo crime.
Sendo assim, verifico que diante das nuances do presente
caso, o réu não é reincidente específico, sendo recomendável
a substituição da pena por duas restritivas de direito, quais
sejam prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta
reais), correspondente ao prejuízo da vítima devendo ser o
montante revertido em proveito de Felipe, tudo sem prejuízo
da multa do tipo penal, que será no seu mínimo legal.”
Pelo exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR